Tribunal: TJMT
Processo: 1021817-57.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021817-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MEGA TRUCK MECANICA - EIRELI - CNPJ: 20.710.788/0001-37 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO – TRIBUTO COM LANÇAMENTO DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 174 DO CTN – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BASE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos créditos tributários sujeitos ao lançamento de ofício, o termo inicial da prescrição da pretensão executiva é a data de vencimento da obrigação tributária ou a data da notificação do contribuinte.

A data da notificação do sujeito passivo é a constituição definitiva do crédito e, a partir dela, computa-se o prazo de 5 (cinco) anos para a propositura da ação de execução fiscal.

Ultrapassado o quinquênio, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Reconhecida a prescrição para cobrança da totalidade do crédito tributário descrito na CDA executada, extingue-se a ação de base, tendo em vista a aplicação do efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento.

REL
ATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão, por mim proferida, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, reconheceu a prescrição, aplicou o efeito translativo e julgou extinta, com resolução de mérito, a Execução Fiscal n. 1027105-11.2021.8.11.0003, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Inconformado, o Ente Municipal alega a ocorrência de fixação equivocada dos marcos temporais e defende a inexistência de decadência (Súmula 622, STJ) e de prescrição intercorrente.

Sustenta que este Relator ignorou o processo administrativo fiscal e as causas suspensivas ou interruptivas do lapso temporal para o ajuizamento da pretensão executória.

Aduz que o lançamento do crédito tributário se deu em agosto de 2020 e a judicialização em novembro de 2021 e, portanto, não há que se falar em prescrição.

Tece esclarecimentos acerca da diferença entre o marco temporal da decadência e da prescrição, bem como, ao final, pugna pela retratação deste Relator ou o regular processamento do recurso, para análise da questão pelo colegiado, a fim de que a decisão recorrida seja reformada para determinar o devido prosseguimento da execução fiscal.

Sem contraminuta, devido à ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Município de Rondonópolis insurge-se contra a decisão monocrática prolatada por este Relator, que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, reconheceu a prescrição, aplicou o efeito translativo e julgou extinta, com resolução de mérito, a Execução Fiscal n. 1027105-11.2021.8.11.0003, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Ao decidir o Recurso de Agravo de Instrumento, foi consignado:

“[...] Extrai-se dos autos que a ação executiva objetiva o recebimento da Certidão da Dívida Ativa n. 35532/2020, no valor de R$ 17.054,23 (dezessete mil, cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos), atualizado com correção monetária e incidência de juros e multa, e possui a seguinte referência: 2015/ALV. FUN. Ajz e 2016 Ajz (id. 69553370).

Na decisão agravada, o Magistrado singular declarou prescritos os créditos tributários com vencimentos há mais de cinco anos da data da propositura da ação, bem como determinou que se proceda à emenda à inicial, excluindo os débitos prescritos.

[...]

Deste modo, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias (em dobro pra Fazenda Pública), emende sua peça inicial, carreando ao feito as CDA’s retificadas, excluindo-se os débitos prescritos e/ou decaídos, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, p. único do CPC.. [...].’

Inconformado, o Município interpõe este recurso e sustenta que entre a data da constituição definitiva do crédito descrito na CDA nº 35532/2020 e a do ajuizamento da ação não transcorreram mais de 5 (cinco) anos e, por isso, não poderia ter sido reconhecida a prescrição.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo.

Ao contrário do que sustenta o Agravante, não estamos diante de créditos tributários sujeitos ao lançamento por homologação, pois, conforme mencionado acima, os tributos descritos na CDA n. 35532/2020 possuem a seguinte referência: 2015/ALV. FUN. Ajz e 2016 Ajz (id. 69553370), logo, referem-se à Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, tributo cujo lançamento se dá de ofício.

[...]

Sabe-se que nos tributos sujeitos ao lançamento de ofício, o cômputo do prazo prescricional se inicia da data do vencimento da obrigação ou da notificação do contribuinte, quando realizada.

[...]

No caso em exame, apesar de a decisão recorrida mencionar as datas de vencimento como termo inicial para reconhecimento da prescrição, nos documentos anexados, verifica-se que houve a notificação do contribuinte para recolhimento dos tributos em atraso, em 17/10/2016, conforme data e assinatura exaradas na Notificação Preliminar para Recolhimento de Tributos em Atraso
(documento de id. 69553375 – Pág. 2).

É cediço que, nesse caso, a data da notificação do sujeito passivo é a constituição definitiva do crédito e, a partir dela, computa-se o prazo de 5 (cinco) anos para a propositura da ação de execução fiscal
, [...].

Portanto, tendo em vista que a notificação do Agravado se deu em 17/10/2016 e a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada somente em 08/11/2021, o reconhecimento da ocorrência da prescrição, in casu, é medida que se impõe, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

[...]

Apesar de a decisão recorrida conceder ao Agravante prazo para Emenda da Inicial, a fim de que conste na ação executiva apenas os créditos tributários não sujeitos à prescrição, verifica-se que a ação promovida tem como objeto apenas a CDA n. 35532/2020, cujos débitos nela descritos foram objeto da notificação aperfeiçoada em 17/10/2016, logo, tal circunstância resulta na extinção do feito, já que configurada a prescrição do total do crédito executado, conforme exposto alhures.

Nesse caso, por se tratar de matéria de ordem pública, aplica-se o efeito translativo a este Agravo de Instrumento para extinção da Ação de Execução Fiscal que o originou, conforme entendimento jurisprudencial,

in verbis
:

[...]

Importante consignar que esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já esboçou entendimento pela aplicação do efeito translativo ao Agravo de Instrumento para extinção da Execução Fiscal. Confira:

[...]

Portanto, reconhecida a prescrição para cobrança do crédito tributário descrito na CDA 35532/2020, no valor de R$ 17.054,23 (dezessete mil, cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos), aplico o efeito translativo a este Agravo de Instrumento e julgo extinta a Execução Fiscal n. 1027105-11.2021.8.11.0003.

Forte nesses argumentos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto pelo município de Rondonópolis. Ainda, reconhecida a prescrição, aplico o efeito translativo a este Agravo de Instrumento e JULGO extinta, com resolução do mérito, a Execução Fiscal n. 1027105-11.2021.8.11.0003, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

[...].”
(Negritei).

Da análise da argumentação esposada pela Agravante, que insiste na tese de não ocorrência de prescrição devido ao processo administrativo fiscal, certo é que a razão não o acompanha, porque foi exatamente com base nele que foi possível verificar a ocorrência da prescrição.

Cumpre ressaltar, conforme destacado a decisão recorrida, que o caso em tela versa sobre a Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, logo, tributo com lançamento de ofício e, portanto, o início do prazo prescricional é a partir do vencimento da obrigação ou da notificação do contribuinte.

Como, na hipótese, está demonstrado que a notificação do contribuinte ocorreu em 17/10/2016 (Notificação Preliminar para Recolhimento de Tributos em Atraso – id. 69553375 – Pág. 2), foi quando houve a constituição definitiva do crédito e, portanto, a partir daquela data começou a correr o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Acontece que a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada apenas em 08/11/2021, ou seja, após o lapso temporal quinquenal.

Portanto, não há que se falar em reforma da decisão recorrida, pois em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial pátrio. Confira:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO DIRETA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. 1. Por força do efeito translativo dos recursos, está o Tribunal autorizado a extinguir a execução fiscal pela prescrição direta sem oitiva da Fazenda Pública. Art. 332, § 1º, e 487, § único, do CPC. 2. É de ser extinta, de ofício, execução fiscal ajuizada depois de decorridos mais de cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário. O ajuizamento anterior de execução fiscal, que foi extinta pela ilegitimidade passiva ad causam, não obsta a prescrição relativamente à parte legitimada para a causa. Hipótese em que, ainda que se admitisse a interrupção da prescrição pelo despacho que ordenara a citação na execução fiscal anterior, consumou-se a prescrição pelo decurso de mais de cinco anos. Recurso desprovido. (TJRS. AGT: 70085137669. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza. Julgamento: 01/09/2021. Publicação: 03/09/2021).

Desta feita, a aplicação do efeito translativo e a extinção da execução fiscal é medida que se impõe.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis e mantenho inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024